Tribunal: TJDFT
Processo: 0701072-03.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701072-03.2023.8.07.0002 RECORRENTE: RICARDO FELIPE PEREIRA FARIAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO TENTADO. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. DANO QUALIFICADO. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. TESE AFASTADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. TERCEIRA FASE. TENTATIVA. ITER CRIMINIS PRÓXIMO À CONCLUSÃO. FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/3. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos crimes patrimoniais, assim como nos sexuais, ganha especial relevo a palavra da vítima, notadamente quando amparada pelas demais provas coligidas nos autos. Assim, eleva-se a carga probatória do depoimento da vítima, o qual, no presente caso, descreve, de forma pormenorizada, a dinâmica dos fatos, estando, ainda, em consonância com os demais elementos probatórios contidos nos autos. 2. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva. 3. Ostentando condenações anteriores transitadas em julgado, aptas a macular negativamente os antecedentes penais do réu, o qual, ainda, cometeu novo crime durante o cumprimento de pena, em evidente afronta à confiança depositada pelo Estado e às diretrizes da execução penal, escorreita se mostra a exasperação da pena-base em decorrência do reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis e negativas, que obstam a fixação da reprimenda no patamar mínimo. 4. Nos termos do parágrafo único, do artigo 14, do Código Penal, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços. Consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, o Magistrado, para eleger a fração entre 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços) no caso concreto, deve levar em consideração o iter criminis percorrido, ou seja, a diminuição será maior quanto mais distante o agente ficar da consumação do crime, bem como a diminuição será menor quanto mais o agente se aproximar da consumação do delito. 5. Verificado que o iter criminis foi consideravelmente percorrido, revelando-se, ademais, significativa a proximidade do resultado pretendido – que não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do réu, compatível se mostra a manutenção da fração mínima de 1/3 (um terço). 6. Permanecendo hígidos os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do réu e sendo idônea a fundamentação da sentença pela sua manutenção, não deve ser modificada a decisão. 7. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 28 e 68, ambos do Código Penal, requerendo a redução da pena ao mínimo legal e a concessão das benesses legais decorrentes da diminuição da reprimenda; b) artigos 226 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, pugnando pela absolvição, ao argumento de que militam em favor do insurgente a presunção constitucional de inocência e o princípio in dubio pro reo. Afirma, ainda, que foi contrariado o enunciado 440 da Súmula do STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no tocante ao mencionado vilipêndio aos artigos 28 e 68, ambos do Código Penal, 226 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, melhor sorte não colhe o apelo quanto à indicada ofensa ao enunciado 440 da Súmula do STJ, porque, segundo o Superior Tribunal de Justiça, “do recurso especial não se pode conhecer porque não é a via recursal adequada para o exame de ofensa a enunciados de súmula por não se enquadrarem no conceito de tratado ou lei federal de que trata o art. 105, inciso III, alínea a, da Constituição Federal” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.311.559/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020